Tribunal: TJDFT
Processo: 0729267-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. ART. 921, III, CPC. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. NÃO ESGOTAMENTO DOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste óbice legal à realização de novas diligências eletrônicas, posto que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas as medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. 1.1. Deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, mormente em razão de que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores objetivam proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais.
2. No caso, não há registro de inércia por parte da agravante a ponto de justificar o arquivamento do feito, ainda mais, quando não esgotadas as tentativas de constrição judicial de bens do devedor.
3. Recurso conhecido e provido.